Tribunal: TJDFT
Processo: 0731481-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731481-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR JULIO DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Cotejando detidamente os autos, antes de pronunciar qualquer juízo sobre o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante e acerca da tutela de urgência, urge-se que seja esclarecido o cabimento da presente pretensão recursal. A parte recorrente interpôs agravo de instrumento contra despacho com conteúdo decisório proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 101970921), que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu o sigilo dos andamentos do processo relativos tão somente às “petições do autor que indiquem a localização do veículo”. O principal ponto devolvido à apreciação desta Instância Revisora orbita em torno da anotação do sigilo pontual, em documentos específicos, aplicado pelo Juízo de origem nos autos do processo no 0723187-83.2021.8.07.0003. A parte agravante, por sua vez, alega que o caso vertente se enquadra na hipótese de cabimento de agravo de instrumento prevista no inciso VI do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC (exibição ou posse de documento ou coisa). Nesse cenário, a princípio, conquanto os autos de origem versem sobre busca e apreensão, a decisão recorrida, até que se demonstre o contrário, apenas tangencia a hipótese de cabimento de agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, VI, do CPC. O caso à baila, prima facie, também não se amolda às hipóteses de mitigação da admissibilidade do agravo de instrumento nos moldes admitidos pela jurisprudência pátria (vide REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 (Tema 998 do Superior Tribunal de Justiça – STJ). Ante o exposto, em obediência ao disciplinado nos art. 7o, 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO, justificando respectiva admissibilidade, seja com base na legislação de regência, seja nos precedentes jurisprudenciais do sodalício Superior - que mitigam a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC - eventualmente aplicáveis ao caso vertente. Advirta-se, por oportuno, que a ausência de manifestação da parte recorrente ou o não atendimento a contento deste despacho terá o condão de implicar na inadmissibilidade da presente pretensão reformatória. Intime-se. Brasília, 1 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator